Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712585-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HELLEN MATOS SALLUM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS PELO BANCO. JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 2. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo a parte autora se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 3. Na espécie, verifica-se que a parte autora não contabilizou distribuições de rendimentos pagos ao longo dos anos, especialmente nos primeiros anos de participação no programa do PASEP, assim como se aplica indevidamente juros de mora, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão. 3.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, especialmente no que tange aos rendimentos pagos anualmente e à atualização monetária, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 373, incisos I e II, 932, inciso III, do Código de Processo Civil, 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 37, § 6o, 39 e 239, todos da Constituição Federal, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o, do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975 e à Lei Complementar 25/1976, porquanto a turma julgadora deixou de observar a necessidade de inversão do ônus probatório e a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que imprescindível a produção de prova técnica. Prossegue asseverando que a discussão nestes autos não se limita à aferição de valores a partir de atualização monetária, mas “sim pela ausência de aplicação em decorrência do montante desaparecido de sua conta PASEP”. Defende, pois, a existência de ato ilícito imputável ao Banco do Brasil, em decorrência da má gestão em sua conta PASEP. Colaciona julgados deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que suas publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 373, incisos I e II, 932, inciso III, ambos do CPC, 43, 186, 927 e 944, todos do CCB, 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o, do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975 e à Lei Complementar 25/1976. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) o Banco do Brasil, ao atuar como administrador das contas individuais do PASEP, não fornece serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, carecendo sua atuação de qualquer autonomia e discricionariedade quanto ao manejo dos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. Tampouco compõe cadeia de consumo, visto que se trata de prestação, por delegação, de programa governamental, submetido a regramento especial (...) não há se falar, portanto, na responsabilidade objetiva decorrente do art. 14 do código consumerista, tampouco da inversão do ônus da prova com lastro no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal (...) o questionamento da autora se relaciona exclusivamente com o alegado equívoco do banco réu na atualização dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, cujos parâmetros estão normatizados e disponíveis de maneira ostensiva e de fácil acesso nos sites das instituições envolvidas, Banco do Brasil e Secretaria do Tesouro, na rede mundial de computadores. Assim, sendo de fácil obtenção o desencargo relativo às balizas da atualização questionada, e até mesmo a realização do cálculo, tendo os autores até mesmo trazido parecer contábil unilateralmente produzido (ID 59445177), não se vislumbram os requisitos previstos na norma processual para a inversão do ônus probatório (...) Destaque-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem fraudulenta das retiradas. Outrossim não há qualquer elemento fático que conduza à conclusão de que tais pagamentos derivados de conduta fraudulenta por parte da instituição financeira apelada (...) Fica evidente, portanto, que inexiste respaldo fático tese de que tais débitos decorreriam de conduta ilícita ou má administração por parte do Banco do Brasil, assim como não restou demonstrado o dano material sofrido pela parte autora/apelante, de modo que não há se falar em responsabilidade civil passível de reparação” ID. 61456443) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao indicado dissídio interpretativo, uma vez que nos termos da "jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.203/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/10/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação à suposta afronta aos artigos 37, § 6o, 39 e 239, todos da CRFB, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmando com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029